Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714148-46.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CARLA CRISTINA FERREIRA PINTO, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. DEMONSTRAÇÃO. VALOR DA CAUSA. UM (1) ANO DE REMUNERAÇÃO. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO. PROPORCIONAL. PARTES IGUAIS. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE E PROVIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME 1.Apelação contra sentença que acolheu os pedidos formulados na petição inicial e reconheceu o direito da apelada de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência no concurso público para o cargo de auditor de atividades urbanas na área de vigilância sanitária da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: i) saber se o valor da causa está correto; ii) saber se a apelada pode concorrer às vagas destinadas para as pessoas com deficiência; iii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais foram distribuídos corretamente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor da causa deve corresponder ao valor do ato impugnado nas causas em que se discute a sua validade, nos termos do art. 292, inc. II do Código de Processo Civil. 4. O art. 37, inc. VII, da Constituição Federal determina a reserva de vagas em cargos e empregos públicos para pessoas com deficiência como forma de adotar uma ação afirmativa para que estas pessoas sejam integradas socialmente. 5. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser distribuídos na proporção do decaimento de cada parte vencida. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Teses de julgamento: "1. O valor da causa deve corresponder a um (1) ano de remuneração do servidor público na hipótese que o candidato à cargo, em concurso público, objetiva anular judicialmente o ato administrativo que não reconheceu sua deficiência com a finalidade de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência. 2. O candidato aprovado em concurso público tem o direito de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, desde que comprove sua condição. 3. O órgão público e a banca do concurso público devem arcar com o pagamento de cinquenta por cento (50%), cada, dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença quando decaírem em partes iguais em relação aos pedidos formulados na petição inicial". ________ Dispositivos relevantes: CPC, arts. 87, § 1o, 292, II; CF/1988, art. 37, VII; Lei n. 13.146/2015, art. 2o. Jurisprudência Relevante: TJDFT, ApCiv 0709431-54.2024.8.07.0018, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Quarta Turma Cível, j. 30.1.2025; TJDFT, AgInt 0724373-53.2021.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, ApCiv 0702802-76.2019.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 6.5.2020. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 291 e 292, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando equívoco quanto à fixação do valor da causa em 12 vezes a remuneração do cargo pretendido, tendo em vista que a presente ação visa apenas a anulação da exclusão da recorrida em uma das fases do concurso público; b) artigo 485, § 3o, do Código de Processo Civil, alegando sua ilegitimidade passiva. Afirma que “ainda que a questão a respeito da ilegitimidade passiva não tivesse sido suscitada perante o juízo de primeiro grau, foi suscitada em sede de apelação e poderia ter sido conhecida, inclusive de ofício.” (ID 72811569, P. 6); Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 2o e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, aduzindo que “Realizada a avaliação da Junta Médica do certame, em que se analisou a situação da parte recorrida frente às disposições da Lei e do Edital, concluiu-se que a recorrida não preenchia os requisitos para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência”. (ID 72811568, p. 7). Requer a aplicação do Tema 489 do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 291 e 292, § 2o, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 70823197): Carla Cristina Ferreira Pinto atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O Distrito Federal impugnou o valor da causa em sua contestação. Afirmou que o valor correto é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação na decisão de saneamento e de organização do processo, e determinou que Carla Cristina Ferreira Pinto corrigisse o valor da causa para quantia correspondente ao proveito econômico que busca obter. O valor da causa atribuído foi de R$ 112.343,40 (cento e doze mil trezentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 485, § 3°, do CPC, porquanto a tese de ilegitimidade passiva não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, que se limitou a afirmar que a questão não foi apreciada em primeira instância. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "para que se atenda ao requisito do prequestionamento, é necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de aplicação do Enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça" (AgInt no AREsp 2.163.489/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). O recurso extraordinário, igualmente, não merece ser admitido quanto à invocada transgressão aos artigos 2o e 37, inciso II, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Nada a prover quanto à aplicação do Tema 485 do STF, em razão da ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004